Tribunal: STF
Processo: ARE 1314472
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.119. ARE 1.293.130. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF). 
    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, mercê do descabimento de agravo direcionado ao STF contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral.
    A parte agravante sustenta, em síntese, a inexistência do óbice apontado,“na medida em que o agravo em recurso extraordinário não contesta o capítulo que impediu o trânsito do recurso com base na sistemática da repercussão geral (Tema 810), mas sim – e apenas - aquele que trata da matéria referente à ofensa ao art. 5º, inciso XXI, CR, em relação à qual a Corte de origem inadmitiu o apelo com base no art. 1.030, inciso V do CPC/15”.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela parte ora embargante.
    Decido.
    A matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Suprema Corte ao regime da repercussão geral (Tema 1.119, ARE 1.293.130, Rel. Min. Luiz Fux). 
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada (Doc. 33), julgo PREJUDICADO o agravo interno interposto (Doc. 36) e DETERMINO a DEVOLUÇÃO dos autos à Corte de origem, nos termos do artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (na redação da Emenda Regimental 21/2007).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente